Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725709-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: FABRICIO CARPANEZ LEANDRO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Terradrina Construções Ltda. contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que acolheu parcialmente os embargos de declaração e a impugnação apresentada pela executada, ora agravante (proc. no 0725477-82.2018.8.07.0001, ID no 93475478 e no 96654056). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO